Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712559-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ PINHEIRO DA COSTA, PINHEIRO &amp; MORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA, ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME AGRAVADO: MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ACQUAVINIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA e outros contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0715454-72.2021.8.07.0001 ajuizado por MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS em desfavor dos agravantes, ME, desconsiderou a personalidade jurídica e reconheceu a sucessão empresarial, nos seguintes termos (ID 188262981 dos autos originários): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso presente caso, a parte exequente, após o esgotamento das tentativas de constrição de valores da executada, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de estender a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações da pessoa física de PEDRO LUIZ PINHEIRO DA COSTA e à jurídica PINHEIRO &amp; MORI. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado pelo Juízo, que, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, determinou a citação do sócio da pessoa jurídica executada e da pessoa jurídica PINHEIRO &amp; MORI para apresentarem manifestação e requerer as provas cabíveis. Após regular citação, os interessados apresentaram manifestação nos autos afirmado que: (i) as pessoas jurídicas possuem objeto social diversos; (ii) a inexistência dos requisitos previstos no artigo 50 do Código de Processo Civil para a desconstituição da personalidade jurídica. É o necessário. Decido. 1) Extensão da responsabilidade da obrigação à PINHEIRO &amp; MORI. No presente caso, verifico que não assiste razão à PINHEIRO &amp; MORI, considerando que os documentos anexados ao processo demonstram que ela a executada atuavam no mesmo ramo, pelo menos até o dia 8 de novembro de 2023. Sobre o objeto social, advirto, desde já, que o objeto social da pessoa jurídica PINHEIRO &amp; MORI, até 28 de novembro de 2023, estava relacionado ao comércio de piscinas, tendo em vista que nesta data, foram realizadas as alterações contratuais que mudaram o nome e o objeto social da pessoa jurídica, tudo conforme documento de ID 184714573. Neste sentido, colaciono extrato da alteração contratual da PINHEIRO &amp; MORI, realizada no dia 28 de novembro de 2023: Verifico, ainda, que existe correspondência dos sócios, considerando que o Sr. Marcelo Godoy integra o quadro social das duas pessoas jurídicas, quais sejam, ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME e PINHEIRO &amp; MORI. Sendo assim, forçoso reconhecer que houve sucessão de empresas apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de estender a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações da pessoa jurídica executada à pessoa jurídica PINHEIRO &amp; MORI . Explico. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. Ocorre que a sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil, motivo pelo que a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores. No caso dos autos, entendo que todos estes requisitos foram preenchidos, ficando evidente a sucessão irregular de empresas. Sendo assim, a pessoa jurídica PINHEIRO &amp; MORI, deve ser incluída no polo passivo do feito, para que que seja responsabilizada solidariamente com a executada pelo pagamento do débito em execução nos autos. Neste sentido, transcrevo acórdão do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. TRESPASSE DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA. SÓCIO DA AGRAVADA IDENTIFICADO COMO FUNCIONÁRIO DA SUCESSORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1. Devendo a execução recair sobre os bens patrimoniais do devedor, o patrimônio de terceiros somente deve ser alcançado se comprovada sua responsabilidade pela obrigação.2. A responsabilização de terceiro sucessor, naquilo que se denominou de "sucessão irregular" de empresas, requer a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada.3. Havendo evidências suficientes da alegada confusão entre pessoas jurídicas, ainda que detentoras de sócios distintos, deve-se reconhecer a sucessão irregular. 3.1 Na hipótese dos autos, o sócio da sucedida que encerrou suas atividades irregularmente se apresentou como funcionário da sucessora no estabelecimento comercial que outrora administrava.4. A moderna jurisprudência pátria tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida. Ou seja, admite-se a presunção do fenômeno sucessório a partir da prova indiciária convincente.5. Nesse sentido, encontrando-se a empresa no mesmo ramo da antecessora e no mesmo local, tendo como sócio-gerente-administrador pessoa da família do quadro societário da empresa antecessora, fato que denota sucessão de empresas, devendo-se reconhecer a ocorrência do fenômeno e, consequentemente, os efeitos legais e materiais dela decorrentes.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 882841, 20150020080663AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 28/7/2015. Pág.: 130) No que tange ao requisitos artigo 50, §1o, do Código Civil, destaco que na sucessão irregular de empresas, o intuito de lesar credores, pode ser inferida pela identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como quadro societário, motivo pelo qual é possível o redirecionamento da execução para constrição do patrimônio da pessoa PINHEIRO &amp; MORI. Neste sentido transcrevo julgado do TJDFT: EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1 - Segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à instrução probatória, mormente quando esta se revelar claramente inútil ou protelatória (CPC, art. 370, parágrafo único). Em casos tais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência inútil ou meramente protelatória requerida pela parte.2 - Formado o incidente processual próprio (incidente de desconsideração da personalidade jurídica) e respeitado o devido processo legal, é possível, à soma dos elementos de informação constantes dos autos (tais como identidade de sócios, de objeto social, etc.), que se reconheça a ocorrência de sucessão empresarial irregular, de modo a permitir com que o patrimônio da pessoa jurídica sucessora responda pelo débito exequendo - contraído pela pessoa jurídica sucedida -, em verdadeira expansão subjetiva da relação jurídica processual, por meio do redirecionamento dos atos de excussão e, por conseguinte, confirma-se a decisão que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1143549, 07181750520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada ao patrimônio de PINHEIRO &amp; MORI. 2) Extensão da responsabilidade da obrigação ao sócio da executada Na espécie, se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada vai sistemas disponíveis no juízo, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Assim, tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, aplicável à espécie o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito dos consumidores pela personalidade jurídica das devedoras, que não possuem meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do CC. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1815206, 07476737320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, comprovada a insolvência da pessoa jurídica, devedora, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para que a execução seja direcionada ao patrimônio de PEDRO LUIZ PINHEIRO DA COSTA. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, considerando o teor do artigo 2o, inciso XIV, da Instrução Normativa no 02, de abril de de 2022, do TJDFT, promova-se a inativação PEDRO LUIZ PINHEIRO DA COSTA e PINHEIRO &amp; MORI como terceiras interessadas no processo. Feito, cadastrem-se as pessoas PEDRO LUIZ PINHEIRO DA COSTA e PINHEIRO &amp; MORI. no polo passivo do feito, para que passem a constar como executada no processo. Tudo feito, intime-se a parte exequente para requer o que for de direito, no prazo de 05 dias”. Em suas razões recursais (ID 57376297), afirmam que o executado ofereceu diversas vezes a penhora do seu faturamento para pagamento do débito, sem que o pedido fosse acolhido. Menciona que, visando onerar excessivamente a devedora, foi utilizada a ferramenta de pesquisa Sniper, que localizou o grupo empresarial de que a executada é sócia. Contudo, ao invés de prosseguir com a execução em face do grupo, foi postulada a desconsideração da pessoa jurídica. Argumenta, em síntese, que não é hipótese da desconsideração da pessoa jurídica, apresentando os seguintes fundamentos: a) a desconsideração é medida excepcional; b) inexiste abuso da personalidade jurídica; c) a medida é manifestamente onerosa aos executados; d) não foram exauridas as medidas constritivas. Defende que a medida foi deferida de forma precoce. Argumenta que não há abuso da personalidade jurídica, sendo que o fato da executada compor um grupo empresarial, não presume o desvio de finalidade. Informa que a empresa Pinheiro e Mori Indústria e Comércio de Piscinas LTDA, doravante denominada Pinheiro e Confecção de Toldos e Capas LTDA, iniciou sua atividade em 05/04/2010, muito antes do negócio jurídico celebrado entre as partes. Afirma que o fato das empresas terem um único sócio não faz presumir o desvio de finalidade ou abuso, requisitos necessários para a desconsideração da pessoa jurídica. Verbera que não se esgotaram as tentativas de constrição em face da pessoa jurídica. Afirma que não houve tentativa de penhora da empresa Pinheiro Confecção de toldos e Capas LTDA, todavia, já foi determinada a inclusão do seu sócio no polo passivo. Oferece a penhora de 10% do seu faturamento para pagamento do débito. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula: a) a exclusão dos agravantes Pinheiro Confecção de Toldos e Capas LTDA e Pedro Luiz Pinheiro da Costa; b) subsidiariamente, determinar a exclusão do agravante Pedro Luiz ou determinar a adoção de medidas constritivas em face das pessoas jurídicas, sobretudo no limite de até 10% sobre o faturamento destas, para somente depois incidir as medidas sobre os sócios. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão agravada entendeu que houve sucessão empresarial, pois teria a empresa Pinheiro &amp; Mori sucedido à executada Acquavinil Comércio e Indústria LTDA. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico ou sucessão empresarial. A jurisprudência tem entendido que sucessão irregular, com o intuito de lesar credores, pode ser reconhecida quando demonstrados a existência de identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de quadro societário similar. Não obstante a sucessão empresarial não possa ser presumida, pode ser configurada quando existirem fortes indícios e evidências de sua ocorrência. No contrato social da executada Acquavinil Comércio e Indústria de Piscinas LTDA, juntado nos autos da fase de conhecimento de n.o 0710855-32.2017.8.07.0001 (ID 4790045), constava que o endereço de funcionamento era Quadra 03, Conjunto A, Lotes 22 e 23, Paranoá. Do mesmo modo, o contrato social da empresa Pinheiro &amp; Mori consta o mesmo endereço da executada, consoante documento de ID 184714573, autos de origem. Verifica-se, ainda, a similitude entre os objetos sociais. A empresa executada Acquavinil Comércio e Indústria de Piscinas LTDA possui como objeto social “comercio e distribuição de produtos de vinil (piscinas, toldos, lonas para caminhões, painéis de propaganda, banners, mantas de impermeabilização) movéis e acessórios para piscinas e jardins, além de banheiros, saunas, cascatas, bombas hidráulicas, aquecedores e capas térmicas” (ID 4790045, autos de n.o 0710855-32.2017.8.07.0001). Já a empresa Pinheiro &amp; Mori Indústria e Comércio de Piscinas LTDA atuava no ramo de piscina, conforme mencionado na decisão agravada. Contudo, recentemente, em 28/11/2023, após o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, realizou alteração social alterando o objeto social, que continua a comtemplar parte do objeto social da executada. Transcrevo a alteração contratual n.o 2o: (ID 184714573) PEDRO LUIZ PINHEIRO DA COSTA, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural de Petrolina PE, nascido a 01 de setembro de 1960, filho de Luiz de Barros Costa e de Mariaci Pinheiro Costa , portador da cédula de identidade N.o 382.590 expedida em 18/02/1986 pela SSP/DF e CPF/MF 214.442.771-20, residente e domiciliado, no SHIS – QI 05 Conjunto 14 Casa 02 Lago Sul CEP: 71615-140; único sócio da Sociedade Limitada, denominada PINHEIRO E MORI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME, estabelecida a Quadra 03 Conjunto A Lote 22 Galpao A Paranoa – Brasilia DF, cep 71570305, inscrita CNPJ n.o 11875198/0001-73, com Contrato Social devidamente Arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob n.o 532.01631613 por despacho de 13/04/2010, RESOLVEM, de comum acordo e na melhor forma de direito ALTERAR E CONSOLIDAR e o fazem mediante as clausulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o objetivo social para:Fabricação de toldos,barracas para acampamento, tendas,fabricação de artigos de metal(Serralheria). CLAUSULA SEGUNDA –Altera-se a denominação social para PINHEIRO CONFECCAO DE TOLDOS E CAPAS LTDA Além disso, as duas empresas possuem um único sócio, o Sr. Pedro Luiz Pinheiro da Costa. Importante mencionar, ainda, que o documento juntado nos autos de origem (ID 138125262) indica que nos últimos meses não houve faturamento na empresa executada. Por outro lado, os únicos bens penhorados, dois veículos, não foram localizados para serem removidos. Inclusive, o oficial de justiça ao realizar diligência, certificou que a empresa executada não se encontrava mais no local, onde atualmente funciona a Casa do Piscineiro, nome fantasia da empresa Pinheiro &amp; Mori Indústria e Comércio de Piscinas LTDA (ID 147805756). Nesse contexto, restou demonstrado, ao menos nesta fase superficial, que se trata de duas empresas com objeto social parecido, sendo que a segunda empresa, e pertencente ao mesmo sócio, passou a atuar no local onde funcionava a pessoa jurídica executada, exercendo o mesmo ramo de atuação e com objeto sócio parecido. Diante dos elementos existentes nos autos, entendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, sendo que existem elementos contundentes de que houve a sucessão empresarial, Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA SOCIEDADE SUCESSORA. 1. Considerando que o acervo probatório demonstra que a sociedade empresária sucessora possui sede no mesmo endereço da executada, havendo, ainda, identidade quanto ao objeto social das sociedades empresárias, sucessora e sucedida, impõe-se reconhecer a sucessão empresarial, de modo a redirecionar a execução em face da sucessora. 2. Ademais, há informações de que a (re)presentante legal da sucessora é genitora do único sócio da executada (sucedida), a qual prestou informações ao Sr. Oficial de Justiça, no mínimo, contraditórias, buscando furtar-se ao cumprimento da r. sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1231073, 07164669520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA SUCESSÃO IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Negritei. Em relação à desconsideração da pessoa jurídica executada para atingir os bens do sócio, entendo, nesta fase inicial, que também não está presente a plausabilidade do direito afirmado. Vejamos. Trata-se de relação de consumo. Desta feita, a decisão acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser tomada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, adotando-se a teoria menor da desconsideração, que está prevista na exegese do art. 28 do CDC. Transcrevo, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Não obstante ter margem de aplicação mais ampla que a teoria maior prevista no Código Civil, a teoria menor consumerista possui estritos requisitos legais. Com efeito, o fato objetivo da insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de não respeitar a distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada no artigo 49-A do Código Civil. Vejamos os ensinamentos do professor Fabio Ulhoa Coelho: “No tocante ao § 5o do art. 28 do CDC, note-se que uma primeira e rápida leitura pode sugerir que a simples existência de prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor seria suficiente para autorizar a desconsideração da pessoa jurídica. Essa interpretação meramente literal, no entanto, não pode prevalecer por três razões. Em primeiro lugar, porque contraria os fundamentos teóricos da desconsideração. Como mencionado, a disregard doctrine representa um aperfeiçoamento do instituto da pessoa jurídica, e não a sua negação. Assim, ela só pode ter a sua autonomia patrimonial desprezada para a coibição de fraudes ou abuso de direito. A simples insatisfação do credor não autoriza, por si só, a desconsideração, conforme assenta a doutrina na formulação maior da teoria. Em segundo lugar, porque tal exegese literal tornaria letra morta o caput do mesmo art. 28 do CDC, que circunscreve algumas hipóteses autorizadoras do superamento da personalidade jurídica. Em terceiro lugar, porque essa interpretação equivaleria à eliminação do instituto da pessoa jurídica no campo do direito do consumidor, e, se tivesse sido esta a intenção da lei, a norma para operacionalizá-la poderia ser direta, sem apelo à teoria da desconsideração. (FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Ccomercial, Saraiva, v. 2, p. 51-52)” Portanto, não basta a simples ausência de bens penhoráveis para que seja desconsiderada a pessoa jurídica, sendo necessário que esteja associada a uma das hipóteses de irregularidade empresarial contempladas no caput do art. 28 do CDC. Feitos esses esclarecimentos, entendo que, ao menos nesta fase inicial, restaram demonstrados os requisitos legais para a desconsideração da pessoa jurídica. Conforme acima já fundamentado, o Sr. Pedro Luiz Pinheiro da Costa é o único sócio da pessoa jurídica executada e da empresa Pinheiro &amp; Mori, sendo demonstrado, ao menos em juízo perfunctório, que houve sucessão empresarial, sendo que ambas as pessoas jurídicas são dirigidas exclusivamente pelo ora agravante. Por outro lado, nos autos de origem, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, sendo que nos últimos meses sequer houve faturamento na empresa executada. Além disso, foi penhorado dois veículos, contudo não foram localizados para serem removidos visando a realização do leilão. Importante notar, ainda, que paralelamente ao descumprimento das obrigações que foram impostas à pessoa jurídica ora executada, o sócio majoritário da executada, Sr. Pedro Luiz Pinheiro da Costa, continua a ser sócio único de outra empresa, que possui objeto social parecido, atuando no mesmo ramo empresarial. Além disso, a ligação entre as pessoas jurídicas e o único sócio das empresas somente foi possível após a consulta ao sistema Sniper, que demonstrou a interligação entre as empresas e o sócio executado. Desse modo, em juízo perfunctório, tal situação é indicativa de fraude e abuso da personalidade jurídica, que, somado ao fato da existência de inadimplência da pessoa jurídica, embasam a desconsideração com fundamento no art. 28 do CDC. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora